Tribunal: TJDFT
Processo: 0712736-04.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Cuida-se de Apelação Cível interposta por EDGAR STEVEN FERREIRA DA COSTA DOS SANTOS, em face da r. sentença constante do ID no 12436089. Na origem, o ora apelante ingressou com Ação de Cobrança em desfavor da SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, alegando ter sofrido acidente de trânsito, no dia 14/08/2016, que lhe causou fratura da clavícula, fratura da tíbia e fíbula esquerda, fratura exposta de falange distal de 4 dedos da mão e amputação de um dedo. Prosseguiu o autor afirmando que, em virtude das sequelas do acidente, requereu administrativamente o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, tendo recebido a quantia de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). Pugnou, ao final, pela condenação da ré ao pagamento da diferença devida de R$ 12.150,00 (doze mil cento e cinquenta reais), acrescida de correção monetária calculada desde a data do evento danoso. A ré, embora regularmente citada, não apresentou resposta no prazo legal, sendo reconhecida a ocorrência de revelia (ID no 12436050). Pelo despacho de ID no 12436057, o juízo intimou o autor a comparecer ao IML/DF para realização de Exame de Lesões Corporais em função de acidente automobilístico. Laudo pericial apresentado no ID no 12436080. O d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade ficou suspensa, em face da gratuidade de justiça. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID no 12436098), sustentando, tão somente, que a produção de prova pericial se revela imprescindível para verificação da invalidez e correta graduação das lesões. Ademais, alegou que o laudo apresentado pela ré foi produzido unilateralmente, fazendo-se necessária a confecção de laudo por perito imparcial, ou pelo Instituto de Medicina Legal. Ao final, pugnou pela cassação da r. sentença, a fim de que seja produzida a prova pericial. Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a ré postulou a manutenção da r. sentença (ID no 12436102). É a suma fática. Passo ao exame do recurso. Decido. Da análise da r. sentença monocrática, observa-se que o MM. Juiz a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O d. Juiz sentenciante fundamentou sua decisão asseverando que o laudo pericial concluiu que o autor sofreu lesões que acarretaram deformidades permanentes, o que não se confunde com invalidez permanente, não sendo, assim, critério para pagamento da indenização do seguro DPVAT. Acrescentou o il. Magistrado que a amputação parcial de um dedo da mão direita se enquadra na tabela como perda anatômica e funcional, a ensejar o pagamento já efetuado pela via administrativa. Transcrevo o trecho da r. sentença que abordou o tema, in verbis: O laudo do IML/PCDF (id. 42723462) indica que o autor sofreu lesões contusas por ocasião do acidente: - fratura da clavícula esquerda - diáfise da tíbia-fíbula esquerdas - fratura exposta na falange distal do 4o dedo da mão esquerda Contudo, o perito destacou que “existe deformidade permanente devido aos queloides na perda esquerda e à amputação de parte do 4o quirodáctilo esquerdo”, mas não verificou “debilidades permanentes em membros que tenham representatividade funcional importante”. Deformidade permanente não se confunde com invalidez permanente, e, assim, deformidade permanente não é critério para indenizabilidade do seguro DPVAT. A indenização é devida no caso de morte, de invalidez permanente e para cobrir despesas médicas e suplementares devidamente comprovadas (Lei n. 6.194/1974, art. 3o, I, II e III). Invalidez permanente representa a perda anatômica ou funcional; isto é, perda (ou “representatividade”) funcional importante. A amputação parcial de um dedo da mão direita enseja o pagamento de R$ 1.350,00 – exatamente a quantia paga administrativamente –, pois se enquadra na tabela como “perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer dedo do pé ou da mão (exceto dedo polegar)”, visto que neste caso há exatamente a perda anatômica e funcional e, com isso, invalidez permanente completa. Neste particular, discordo das conclusões do laudo pericial, com fundamento nos arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil, pois não percebeu a clara perda anatômica e funcional em face da amputação. Quanto ao restante, no entanto, o perito registrou que “a mobilidade do ombro esquerdo é normal” e que existe uma ferida cirúrgica com queloides na face anterior da perna esquerda, mas “a mobilidade do joelho e tornozelo esquerdos é normal, a musculatura das penas é simétrica e normotrófica”, conforme assinalado pelo expert no campo “Descrição”. Não há nesses aspectos invalidez permanente. Em suas razões de apelação, o autor discorreu que o indeferimento da prova pericial importou cerceamento de defesa, diante da necessidade de realização de laudo por perito imparcial, ou pelo Instituto de Medicina Legal, a fim de verificar a invalidez permanente e a correta graduação das lesões. O recurso não merece ser conhecido. De acordo com o artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, no recurso de apelação, a parte recorrente impugnar os fundamentos da r. sentença, mediante a indicação dos fundamentos de fato e de direito que justificam a sua cassação ou reforma. A exigência legal em comento tem por escopo prestigiar o princípio constitucional do devido processo legal e o princípio processual da dialeticidade, uma vez que somente com a exposição de motivos da insurgência o recorrido pode opor-se adequadamente à pretensão recursal e o Tribunal pode conhecer ou não do recurso e, pelo mérito, dar-lhe ou negar-lhe provimento. Neste sentido, veja-se o escólio de Theotonio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa: “O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificadamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico á sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.”[1] Em igual encontra-se a doutrina de Nelson Nery: "As razões do recurso são elementos indispensáveis a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. O recurso se compõe de duas partes distintas sob o aspecto de conteúdo: a) declaração expressa sobre a insatisfação com a decisão (elementos volitivo); b) os motivos dessa insatisfação (elementos de razão ou descritivo). Sem a vontade de recorrer não há recurso. Essa vontade deve manifestar-se de forma inequívoca, sob pena de não conhecimento da apelação. Não basta somente a vontade de recorrer, sendo imprescindível a dedução das razões (descrição) pelas quais se pede novo pronunciamento jurisdicional sobre a questão objeto do recurso."[2] Embora as referências doutrinárias em comento refiram-se à previsão legal do Código de Processo Civil superado, trata-se de norma que foi reproduzida pelo novo código processual, sendo, portanto, adequada ao imperativo da norma atualmente em vigor. Neste sentido, veja-se o magistério de Teresa Arruda Alvim, ao analisar a disposição do novo Código de Processo Civil: “3.2. Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”[3] Como se vê, a parte apelante não pode apresentar fundamentos desconexos ou a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial/contestação, sem apontar expressamente os motivos nos quais se baseia para postular a reforma da sentença. In casu, malgrado tenha sido realizada a prova pericial oficial, o ora apelante se limitou a alegar o cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial sem, no entanto, impugnar especificamente o fundamento da r. sentença que conduziu à improcedência do pedido, qual seja, que a deformidade permanente registrada no laudo elaborado pelo Instituto de Medicina Legal do Distrito Federal “não é critério para indenizabilidade do seguro DPVAT”. Como se vê, o recurso interposto não satisfaz os requisitos legais da norma adjetiva. Nos termos do artigo 932, inciso III, do NCPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, mostra-se impositiva a negativa de seguimento ao recurso de apelação interposto pelo autor. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora [1] In Código de processo civil e legislação em vigor, 37. Ed, atual, São Paulo: Saraiva, 2005, p.590 [2] “Princípios Fundamentais: teoria geral dos recursos” 5. Ed. São Paulo: RT, 2000, p. 150 [3] WAMBIER, Teresa Arruda Alvim ... [et al] Coordenadores. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2a Ed. São Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6758-2